Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. GOOGLE (YOUTUBE). PLATAFORMA HOSPEDAGEM DE CONTEÚDOS. INDICAÇÃO DA URL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDICAÇÃO DA URL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RESPEITO LIMITES DA INFORMAÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para que fosse compelida a remover a URL: https://www.youtube.com/watch?v=uE9GrnZdsqke.

2. A plataforma de hospedagem de conteúdo tem legitimidade passiva para a pretensão que envolve desindexação do resultado da busca de conteúdo ofensivo identificado pela URL. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A matéria publicada pelo canal SuperMnemonico no Youtub não desbordou do seu caráter informativo, replicando trechos da matéria de jornal televiso de grande alcance no Distrito Federal, sem que se infira, portanto, ofensa a qualquer atributo da personalidade da autora/recorrida. A veiculação não expôs opinião com juízo valorativo ou depreciativo sobre os fatos que envolveram a autora/recorrida. O direito à liberdade de expressão é um direito de capital importância, não podendo ceder ao direito à privacidade- em que pese a sua envergadura constitucional- quando não se afastar da verdade e do interesse público.

4. O direito ao esquecimento não tem guarida constitucional. Em decisão recente o STF decidiu, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1010606, o direito não está previsto no ordenamento jurídico brasileiro e que não caberia ao Judiciário instituí-lo. O Min. Marco Aurélio avaliou: “não cabe passar a borracha e partir para um verdadeiro obscurantismo e um retrocesso em termos de ares democráticos”.

5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial de remoção da URL: https://www.youtube.com/watch?v=uE9GrnZdsqke. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da mesma Lei.